Tribunal: STF
Processo: ARE 1244004
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Taxa de fiscalização cartorários. 4. Prequestionamento. Não ocorrência. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmulas 282 e 356 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.